Tribunal: TJPA
Processo: 0802436-52.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802436-52.2022.8.14.0133

APELANTE: JOSIANE RODRIGUES BATISTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO MANDATÁRIO DO FAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por JOSIANE RODRIGUES BATISTA e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, rejeitando, contudo, o pedido de danos morais. A autora pretende a reforma da sentença para inclusão de indenização extrapatrimonial, enquanto o banco suscita preliminares processuais e requer a improcedência da condenação material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há incompetência da Justiça Estadual em razão de suposto interesse jurídico federal ligado ao FAR e à CEF; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos; (iii) determinar se é necessário o chamamento ao processo do FAR e da CEF; (iv) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do banco pelos danos materiais; e (v) definir se os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera vinculação contratual do imóvel ao Programa Minha Casa Minha Vida e ao FAR não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, ausente ente federal no polo passivo e inexistente interesse jurídico direto da União, razão pela qual a competência da Justiça Estadual é preservada.

4.

O Banco do Brasil, na condição de mandatário do FAR e executor do programa habitacional, extrapola a atuação de simples agente financeiro, participando da contratação, acompanhamento e fiscalização da obra, o que lhe confere legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos.

5.

O chamamento ao processo do FAR e da Caixa Econômica Federal não constitui litisconsórcio passivo necessário, sendo admissível a responsabilização direta do agente operador que integra a cadeia de execução e fiscalização da política habitacional.

6.

O laudo técnico e a documentação probatória demonstram a existência de infiltrações, rachaduras e falhas estruturais, não impugnadas tecnicamente de forma específica pelo réu, o que comprova falha na prestação do serviço e justifica a manutenção da condenação por danos materiais.

7.

A responsabilidade do banco é objetiva, pois sua omissão no dever de fiscalização da obra, no contexto do PMCMV – Faixa 1, integra falha na prestação do serviço e o vincula solidariamente aos prejuízos suportados pela consumidora.

8.

Vícios construtivos graves que comprometem segurança, salubridade e habitabilidade do imóvel destinado à moradia familiar violam o direito fundamental à moradia digna e configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova individualizada de sofrimento psíquico.

9.

A fixação da indenização moral em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil, ao atuar como mandatário do FAR no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos decorrentes de falha na fiscalização da obra.

2.

A ausência de FAR, CEF ou ente federal no polo passivo não desloca a competência para a Justiça Federal nem impõe litisconsórcio necessário.

3.

Laudo técnico não impugnado de forma específica constitui meio idôneo para comprovação dos vícios construtivos e da extensão dos danos materiais.

4.

Vícios construtivos graves que comprometem a moradia digna configuram dano moral in re ipsa e autorizam reparação extrapatrimonial.

5.

A indenização moral deve ser arbitrada em observância à proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 109, I; CPC, arts. 70, III, 77, 80, 85, §2º, 98, §3º, 341, 434 e 487, I; CC, art. 405; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 508; STF, Tema 828 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp nº 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPA, Apelação Cível nº 0803203-90.2022.8.14.0133; TJPA, Apelação Cível nº 0803437-72.2022.8.14.0133; TJPA, Apelação Cível nº 0802813-23.2022.8.14.0133.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A E JOSIANE RODRIGUES BATISTA EM FACE BANCO DO BRASIL AS E JOSIANE RODRIGUES BATISTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTOA APELAÇÃO DO BANCO
DO BRASIL S.A E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇAO DA

JOSIANE RODRIGUES BATISTA
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOSIANE RODRIGUES BATISTA e BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
JOSIANE RODRIGUES BATISTA
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que adquiriu imóvel por intermédio do
Programa Minha Casa Minha Vida
, mediante contrato firmado com o Banco do Brasil, sustentando o surgimento de vícios construtivos e problemas estruturais na unidade habitacional, apontando infiltrações, rachaduras e outras irregularidades que comprometeriam a segurança, a habitabilidade e o uso regular do imóvel. Defendeu a responsabilidade do réu, na qualidade de agente executor do programa habitacional, requerendo reparação por danos materiais e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular trâmite processual até a prolação da sentença (
ID. 35912513
), ocasião em que o Juízo singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:
a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, contados a partir da citação;
b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada, em relação à parte autora, a regra do art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformada, a
autora JOSIANE RODRIGUES BATISTA
interpôs recurso de apelação (
ID. 35912514
), sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Defende a configuração do dano extrapatrimonial em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido por programa habitacional voltado à moradia popular, alegando comprometimento da habitabilidade, frustração do direito à moradia digna, abalo psíquico e sofrimento suportado em razão das condições estruturais inadequadas da unidade habitacional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID. 35912524
), o
BANCO DO BRASIL S.A.
pugnou pelo desprovimento do apelo da autora, sustentando, em síntese, a inexistência de elementos aptos a caracterizar dano moral indenizável, defendendo a manutenção integral da sentença quanto à improcedência desse pedido.

Noutra ponta, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs recurso de apelação (
ID. 35912518
), insurgindo-se contra a sentença na parte em que reconheceu sua responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos vícios construtivos constatados no imóvel objeto da demanda.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, argumentando que, por envolver verbas públicas federais e o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, a competência para julgar a causa seria da Justiça Federal, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal. Alega também a ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que teria atuado exclusivamente como agente financeiro, sem qualquer responsabilidade técnica, executiva ou fiscalizatória sobre a obra, que seria de responsabilidade da construtora ou do próprio FAR. Nesse contexto, requer expressamente o chamamento ao processo do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, uma vez que este seria o verdadeiro responsável pela contratação e acompanhamento da execução das obras habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Aduz que eventual ausência de participação do FAR viola o disposto nos arts. 70, III, e 77 do CPC, impondo a formação de litisconsórcio necessário.

Ainda em sede preliminar, o banco sustenta a necessidade de chamamento da Caixa Econômica Federal (CEF) ao processo, por ser a instituição gestora do FAR e agente operador do programa habitacional, atribuindo à ausência da CEF no polo passivo a ofensa à legislação federal, em especial às normas que regulam o PMCMV. Argumenta que, ao não considerar a relevância da atuação da CEF e do FAR, a sentença impugnada incorreu em negativa de vigência à legislação federal que rege o tema.

No tocante à competência, pugna pelo afastamento da aplicação da Súmula 508 do STJ e requer que o feito seja apreciado à luz do Tema 828 da Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da competência da Justiça Federal em casos em que há interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas, ainda que não figurem formalmente como parte. Para o apelante, mesmo sem a presença da CEF ou da União no polo passivo, o interesse jurídico federal estaria caracterizado, o que imporia a remessa do feito à Justiça Federal.

Em contrarrazões (
ID. 35912526
), a autora pugnou pelo desprovimento do recurso do Banco do Brasil, defendendo a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise das preliminares suscitadas.

Preliminar de Suposta Advocacia Predatória

A alegação de que o patrono da parte autora figura em diversas demandas semelhantes, por si só, não é apta a caracterizar abuso do direito de ação ou má-fé processual (art. 80, CPC). A jurisprudência tem entendido que a atuação reiterada de advogados em ações da mesma natureza não constitui, por si, indício de ilicitude:

ADVOCACIA PREDATÓRIA – Inocorrência – Inexistência de elementos concretos indicativos de advocacia predatória por parte da advogada do autor – Número significativo de demandas ajuizadas pela advogada do autor contra o réu que, isoladamente, não configura advocacia predatória, valendo ressaltar que o autor logrou demonstrar a falsidade da assinatura que lhe foi atribuída no contrato questionado – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contratação de empréstimo consignado que o autor nega ter contraído – A prova grafotécnica concluiu que a assinatura constante no instrumento contratual questionado, atribuída ao autor, não foi por ele exarada – Reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade dos respectivos débitos – Recurso improvido, neste aspecto . RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois não foi provada a participação de seus funcionários – A falsidade da assinatura atribuída ao autor, no contrato em questão, somente foi constatada por perito especializado, que detém conhecimentos técnicos em grafotécnica – O banco disponibilizou o valor do empréstimo na conta bancária do autor, acreditando que o referido contrato fosse autêntico – Entendimento do STJ no EREsp 1.413.542 – Restituição simples do indevido, que se impõe – Recurso provido, neste aspecto. JUROS DE MORA – O valor a ser restituído deverá incidir juros moratórios desde o evento danoso, de conformidade com a súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual e não a partir da citação, como pretende o réu – Recurso improvido, neste aspecto . DANO MORAL – Inocorrência – Autor que foi beneficiado com o crédito do valor objeto do referido empréstimo, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária – Não ficou evidenciado o comprometimento da subsistência do autor, em decorrência dos referidos descontos mensais indevidos, na sua folha de pagamento – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao autor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral e restituição em dobro, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à inexigibilidade do débito e à restituição simples do indébito – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, isto é, R$ 14.364,30, corrigido a partir do ajuizamento da ação, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, § 14, do novo Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao apelante . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001187-63.2022.8 .26.0484 Promissão, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 18/03/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

Ademais, não há elementos probatórios nos autos que justifiquem a adoção de medidas cautelares para averiguação da contratação, tampouco há fundamento para aplicação da Recomendação CNJ nº 127/2022, cuja natureza é orientadora e não possui força normativa cogente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual

Sustenta o réu que a competência para julgamento da demanda seria da Justiça Federal, ao argumento de que há interesse jurídico da União, uma vez que o imóvel foi financiado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A jurisprudência é firme no sentido de que, nas ações em que se discute relação contratual entre mutuário e instituição financeira que atuou como agente operador do PMCMV, sem a presença de ente federal no polo passivo, a competência é da Justiça Estadual. O simples fato de o contrato estar vinculado a programa federal não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Aplica-se, no caso, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na Súmula 508:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL . DEVER DE INDENIZAR. CONCESSÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO .I. CASO EM EXAME1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 contra o Banco do Brasil S.A ., em razão de vícios construtivos graves no imóvel adquirido, alegando omissão da instituição financeira no dever de fiscalização da obra. Sentença de parcial procedência para condenar o banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 14.183,61. Recursos de ambas as partes: a autora busca indenização por danos morais; o banco, por sua vez, argui preliminares e requer a improcedência da ação .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar ações que envolvam vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV – Faixa 1, em que o Banco do Brasil atua como agente gestor do FAR; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam diante dos vícios construtivos do imóvel entregue; (iii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.III . RAZÕES DE DECIDIR3.
Rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, conforme a Súmula nº 508 do STF e a ausência de ingerência da CEF no caso concreto
.4. Rejeição da impugnação ao benefício da justiça gratuita, diante da hipossuficiência comprovada e da participação da autora em programa federal de baixa renda .5. Reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, que atua como agente executor do FAR e gestor da execução do programa habitacional, com responsabilidade solidária por vícios construtivos.6. Caracterização da responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art . 14 do CDC, diante da omissão no dever de fiscalização.7. Comprovação dos vícios construtivos mediante laudo técnico idôneo e ausência de prova em sentido contrário.8 . Configuração de dano moral diante da violação ao direito fundamental à moradia digna e da frustração das legítimas expectativas da autora, justificando indenização no valor de R$ 10.000,00.9. Redefinição da sucumbência, com condenação exclusiva do réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação .IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso de Laudiceia Ferreira da Costa conhecido e provido .Tese de julgamento: “Compete à Justiça Estadual julgar ações relativas a vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV – Faixa 1, ainda que envolvam o Banco do Brasil como gestor do FAR. O Banco do Brasil, na qualidade de representante do FAR, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do programa. Comprovada a omissão na fiscalização e os prejuízos decorrentes dos vícios construtivos, é devida a indenização por danos materiais e morais”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; CDC, art. 14 .Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 508; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, AgInt no REsp 2.037 .483/PA; TJPA, ApCiv nº 0141548-57.2015.8.14 .0087; ApCiv nº 0142552-32.2015.8.14 .0087.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032039020228140133 26732002, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DANOS MATERIAIS . DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o Banco do Brasil S .A. ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e fixando sucumbência recíproca. 2. Questões em discussão: a) Definir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda . b) Estabelecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos vícios construtivos do imóvel. c) Verificar a manutenção da condenação do réu ao pagamento de danos materiais. d) Avaliar a necessidade de reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais. 3 . Razões de decidir: a) A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, uma vez que não há interesse direto da União na lide, nos termos da jurisprudência consolidada. b) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel, pois, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, atua não apenas como agente financeiro, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o que lhe impõe responsabilidades além da mera concessão de financiamento. c) A condenação ao pagamento de danos materiais deve ser mantida, tendo em vista a comprovação dos vícios construtivos e a quantificação dos reparos necessários por perícia técnica. d) O pedido de indenização por danos morais foi corretamente rejeitado, pois os vícios constatados não comprometeram a habitabilidade do imóvel a ponto de configurar ofensa a direitos da personalidade . 4. Dispositivo: Recursos desprovidos. Sentença mantida.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07053103620238010001 Rio Branco, Relator.: Des . Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 26/02/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2025)

(Grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam

Alega o banco que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que apenas atuou como agente financeiro, sem responsabilidade pela execução ou fiscalização da obra.

Contudo, conforme restou consignado na sentença, o BANCO DO BRASIL S.A., na condição de mandatário do FAR, exerceu papel essencial na contratação, acompanhamento e fiscalização da obra, extrapolando sua função meramente financeira. Trata-se, pois, de responsabilidade decorrente da sua atuação como agente executor do programa habitacional, com poderes e deveres conferidos pela regulamentação própria do PMCMV – Faixa 1.

Neste sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL . DEVER DE INDENIZAR. CONCESSÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO .I. CASO EM EXAME1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 contra o Banco do Brasil S.A ., em razão de vícios construtivos graves no imóvel adquirido, alegando omissão da instituição financeira no dever de fiscalização da obra. Sentença de parcial procedência para condenar o banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 14.183,61. Recursos de ambas as partes: a autora busca indenização por danos morais; o banco, por sua vez, argui preliminares e requer a improcedência da ação .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar ações que envolvam vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV – Faixa 1, em que o Banco do Brasil atua como agente gestor do FAR; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam diante dos vícios construtivos do imóvel entregue; (iii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.III . RAZÕES DE DECIDIR3. Rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, conforme a Súmula nº 508 do STF e a ausência de ingerência da CEF no caso concreto.4. Rejeição da impugnação ao benefício da justiça gratuita, diante da hipossuficiência comprovada e da participação da autora em programa federal de baixa renda .5.
Reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, que atua como agente executor do FAR e gestor da execução do programa habitacional, com responsabilidade solidária por vícios construtivos
.6. Caracterização da responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art . 14 do CDC, diante da omissão no dever de fiscalização.7. Comprovação dos vícios construtivos mediante laudo técnico idôneo e ausência de prova em sentido contrário.8 . Configuração de dano moral diante da violação ao direito fundamental à moradia digna e da frustração das legítimas expectativas da autora, justificando indenização no valor de R$ 10.000,00.9. Redefinição da sucumbência, com condenação exclusiva do réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação .IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso de Laudiceia Ferreira da Costa conhecido e provido .Tese de julgamento: “Compete à Justiça Estadual julgar ações relativas a vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV – Faixa 1, ainda que envolvam o Banco do Brasil como gestor do FAR. O Banco do Brasil, na qualidade de representante do FAR, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do programa. Comprovada a omissão na fiscalização e os prejuízos decorrentes dos vícios construtivos, é devida a indenização por danos materiais e morais”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; CDC, art. 14 .Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 508; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, AgInt no REsp 2.037 .483/PA; TJPA, ApCiv nº 0141548-57.2015.8.14 .0087; ApCiv nº 0142552-32.2015.8.14 .0087.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032039020228140133 26732002, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . VÍCIOS CONSTRUTIVOS.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANOS MATERIAIS . DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o Banco do Brasil S .A. ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e fixando sucumbência recíproca. 2. Questões em discussão: a) Definir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda . b) Estabelecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos vícios construtivos do imóvel. c) Verificar a manutenção da condenação do réu ao pagamento de danos materiais. d) Avaliar a necessidade de reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais. 3 . Razões de decidir: a) A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, uma vez que não há interesse direto da União na lide, nos termos da jurisprudência consolidada. b) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel, pois, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, atua não apenas como agente financeiro, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o que lhe impõe responsabilidades além da mera concessão de financiamento. c) A condenação ao pagamento de danos materiais deve ser mantida, tendo em vista a comprovação dos vícios construtivos e a quantificação dos reparos necessários por perícia técnica. d) O pedido de indenização por danos morais foi corretamente rejeitado, pois os vícios constatados não comprometeram a habitabilidade do imóvel a ponto de configurar ofensa a direitos da personalidade . 4. Dispositivo: Recursos desprovidos. Sentença mantida.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07053103620238010001 Rio Branco, Relator.: Des . Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 26/02/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2025)

(Grifo nosso)

Dessa forma, o banco possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos alegados.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de chamamento ao processo do FAR e da CEF

O apelante requer o chamamento do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e da Caixa Econômica Federal (CEF), sob o argumento de que seriam os verdadeiros responsáveis pela obra e sua fiscalização, razão pela qual deveriam integrar o polo passivo.

Todavia, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que não há necessidade de formação de litisconsórcio com o FAR ou com a CEF nos casos em que se discute a responsabilidade da instituição financeira mandatária do Fundo. A jurisprudência do tem admitido a responsabilização direta do agente operador (como é o caso do banco réu), especialmente quando este atua na contratação e fiscalização da obra.

Nesta senda:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais em virtude da constatação de vícios de construção. Inconformismo de ambas as partes . Alegação da ré de ilegitimidade passiva por ser apenas agente financiador do empreendimento. Não acolhimento. No contrato de compra e venda de imóvel o réu consta expressamente como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva reconhecida . Entendimento do E. STJ e desta C. Câmara. Desnecessidade de citação do FAR e da CEF por não se tratar de litisconsórcio passivo necessário . Mérito. Laudo pericial que apontou os vícios de construção e o montante para indenizá-los. Danos materiais devidos. Recurso da autora . Parcial acolhimento. Danos morais. Configuração. Imóvel entregue com problemas de construção . Quebra da expectativa que não se confunde com o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que se mostra adequado e se coaduna com a jurisprudência desta Câmara. Sentença parcialmente reformada . APELO DO RÉU DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1007867-29.2022.8 .26.0625 Taubaté, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas Condominiais. Imóvel pertencente ao FAR- Fundo de Arrendamento Residencial . Ação proposta em face do Banco do Brasil. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. O credor fiduciário deve responder pelo pagamento da dívida condominial, resguardado o direito de regresso, contra o possuidor . O Banco do Brasil, na condição de agente executor do FAR, proprietário resolúvel do bem, possui legitimidade para figurar no polo passivo, observada a intangibilidade de seu patrimônio, já que a obrigação deve ser adimplida pelos recursos fundiários. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2031816-29 .2024.8.26.0000 Taubaté, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 21/03/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)

O chamamento ao processo não é obrigatório, tampouco há violação ao art. 70, III, do CPC. Logo, a pretensão de inclusão do FAR ou da CEF não se sustenta.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

APELAÇÃO BANCO DO BRASIL

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S.A. pelos vícios construtivos identificados em imóvel adquirido pela parte autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e à extensão da reparação devida. Enquanto o banco réu sustenta, em seu apelo, a inexistência de nexo causal e de responsabilidade por tais defeitos, por não ter participado da execução ou fiscalização da obra, além de questionar a suficiência das provas apresentadas, a autora, por sua vez, insurge-se contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, defendendo que as falhas estruturais do imóvel

comprometeram a dignidade da moradia e ensejaram sofrimento psíquico presumido, sendo necessária a reparação extrapatrimonial.

Da responsabilidade civil do banco pelos vícios construtivos

No mérito, o Banco do Brasil S.A. sustenta ausência de responsabilidade civil pelos vícios construtivos apontados, alegando que sua atuação se limitou à de agente financeiro do contrato firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sem qualquer envolvimento técnico com a execução ou fiscalização da obra.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que o agente financeiro que atua como mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR no PMCMV – Faixa 1 não se limita à intermediação financeira, mas participa diretamente da contratação da construtora, do gerenciamento e fiscalização da obra, assumindo, portanto, responsabilidade solidária pelos vícios construtivos detectados na unidade habitacional objeto do contrato.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA . VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL . RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME1 . Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA contra sentença que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenou parcialmente o Banco à reparação por danos materiais, excluindo os danos morais. A autora alegou falhas estruturais no imóvel e atribuiu responsabilidade à instituição financeira por atuar como agente executor do programa e gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), imputando-lhe omissão fiscalizatória . O Banco, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil S .A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) determinar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais em razão da habitabilidade comprometida da unidade residencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O Banco do Brasil, na condição de gestor do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida, detém responsabilidade pela fiscalização da qualidade das obras e pela entrega de imóveis em conformidade com padrões técnicos, não podendo alegar ilegitimidade passiva.4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e liberar recursos públicos sem a devida fiscalização da obra .5. O laudo técnico acostado aos autos comprova a existência de vícios construtivos graves, não impugnado de forma específica pelo réu, que não produziu contraprova pericial, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC.6 . A negligência na fiscalização da obra financiada configura falha na prestação do serviço, ensejando a manutenção da condenação por danos materiais.7. Os vícios construtivos extrapolam meros aborrecimentos e comprometem o direito fundamental à moradia digna ( CF, art. 6º), configurando dano moral indenizável .8. A jurisprudência reconhece o direito à compensação por danos morais em hipóteses de entrega de imóveis com vícios que afetam a habitabilidade, em programas habitacionais populares.IV. DISPOSITIVO E TESE9 . Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso adesivo da consumidora provido.Tese de julgamento:1. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues .2. A responsabilidade do agente financeiro decorre da omissão no dever de fiscalizar a obra antes da liberação dos recursos públicos.3. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade residencial ensejam indenização por danos morais, em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 389, 405, 406; CPC, arts . 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 341, 373, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08 .2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJ-SP, AC 1039285-59 .2019.8.26.0602, rel . Des. Viviani Nicolau, j. 18.08 .2021; TJ-AC, AC 0702621-24.2020.8.01 .0001, rel. Des. Francisco Djalma, j. 18 .06.2021; TJPA, ApCiv 0141548-57.2015.8 .14.0087, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j . 26.03.2024; TJPA, ApCiv 0142552-32.2015 .8.14.0087, rel. Des . Luana de Nazareth Henriques Santalices, j. 18.06.2024 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034377220228140133 26382547, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.I . CASO EM EXAMERecursos de Apelação interpostos por ntity-person">Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida" . A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A . pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.III. RAZÕES DE DECIDIROs danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos .A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso do Banco do Brasil desprovido . Recurso de ntity-person">Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.Tese de julgamento:O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico .Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8 .078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor), art. 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2 .169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26 .09.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028132320228140133 26097474, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora firmou contrato de aquisição de imóvel no âmbito do referido programa social com recursos do FAR, tendo o Banco do Brasil atuado como mandatário do fundo. Após a ocupação do imóvel, foram detectados diversos vícios construtivos, entre os quais infiltrações, rachaduras em paredes e tetos, comprometimento das instalações hidráulicas e do sistema de esgotamento sanitário, conforme demonstrado no laudo técnico particular anexado à exordial.

Referido laudo, devidamente instruído com farta documentação fotográfica, não foi impugnado de forma técnica ou específica pela parte ré, o que autoriza a sua utilização como meio probatório idôneo à comprovação dos vícios, nos termos do art. 434 do CPC. A ausência de impugnação técnica impede que o réu alegue, em sede recursal, a necessidade de produção de prova pericial.

Constatada, pois, a existência de falha na prestação do serviço de construção habitacional, e verificado o vínculo contratual entre o banco e o FAR na condição de executor da política pública, é de rigor a manutenção da condenação pelos danos materiais suportados, conforme corretamente reconhecido na sentença.

APELAÇÃO JOSIANE RODRIGUES BATISTA

A autora recorre da sentença apenas quanto ao indeferimento da indenização por danos morais. Alega que os vícios comprometeram sua dignidade, frustrando o objetivo social da moradia digna, conforme assegurado no art. 6º da Constituição Federal.

A aquisição de um imóvel no âmbito de um programa social como o "Minha Casa, Minha Vida" representa, para famílias de baixa renda, a concretização do sonho da casa própria e a materialização do direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

A entrega de uma unidade habitacional com múltiplos vícios construtivos que comprometem sua segurança, salubridade e habitabilidade — como infiltrações, rachaduras e problemas estruturais — extrapola o mero dissabor de um inadimplemento contratual. Tal situação impõe ao morador um cotidiano de angústia, insegurança e frustração, violando sua dignidade e a legítima expectativa de usufruir de um lar seguro.

Nesses casos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre da própria gravidade do fato ofensivo, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico. A ofensa, aqui, é ao próprio direito de moradia digna.

Este Tribunal tem se posicionado nesse sentido, reconhecendo o dano moral em situações análogas e fixando valores que atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange ao valor da indenização (
quantum debeatur
), embora a sentença de origem tenha negado o pedido, e o recurso da autora pleiteie a sua fixação, é preciso balizar o montante de acordo com os precedentes desta Corte para casos semelhantes, visando a uniformidade e a segurança jurídica.

Comprovados vícios graves no imóvel destinado à moradia familiar, a jurisprudência atual tem reconhecido que tais circunstâncias ensejam dano moral in re ipsa. Não se exige, portanto, comprovação do sofrimento psíquico de forma individualizada. A frustração de um direito social fundamental, como o da moradia digna, em razão de falhas graves na execução do imóvel, por si só, justifica a indenização:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ . 4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais. 5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento. 6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa. 2 . O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel . Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.I . CASO EM EXAMERecursos de Apelação interpostos por ntity-person">Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida" . A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A . pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.III. RAZÕES DE DECIDIROs danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos .A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso do Banco do Brasil desprovido . Recurso de ntity-person">Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.Tese de julgamento:O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico .Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8 .078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor), art. 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2 .169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26 .09.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028132320228140133 26097474, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Considerando os parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade, e o caráter pedagógico da reparação extrapatrimonial, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde esta decisão e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO à
apelação do
BANCO DO BRASIL S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JOSIANE RODRIGUES BATISTA
para incluir a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos conforme fundamentação.

É COMO EU VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026